Tribunal: TCU
Processo: 008.799/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 141942/2015-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado - GD (no da TCE no sistema: 2719/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1119/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor da Sra. Yanneth Yrenne Canaza Machaca, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado (GD) Processo 142152/2011-0 , firmado entre o CNPq e a responsável, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 29 a 32, Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais disponíveis no processo, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre o marco inicial de contagem (em 29/4/2015) e o evento processual seguinte, qual seja, o " Relatório de TCE (peça 19, p. 1, vigência da bolsa) RN-017/2006 (Anexo IV), itens 4.3.2, alínea 'e' e 'g', e 4.7 .5 (peça 3, p. 7) ", de 29/6/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em considerar prescritos os fatos apurados no presente feito e arquivar estes autos, comunicando os responsáveis e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) acerca do teor deste julgado, dos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 008.799/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Yanneth Yrenne Canaza Machaca (XXX.639.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.